Tribunal: TJBA
Processo: 8077191-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077191-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO COELHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ABUSIVIDADE DOS JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. EXORBITÂNCIA DOS JUROS A AUTORIZAR O REDIMENSIONAMENTO PARA A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE LIVRE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TAXA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TAXA DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA MEDIANTE NOVO CÁLCULO COM A EXCLUSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DECLARADOS ABUSIVOS. MORA DESCARACTERIZADA. BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cédula de crédito bancário nº 0100800010030377, celebrada em 04 de novembro de 2021, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados, bem como do seguro prestamista, taxa de registro, taxa de avaliação e insurgência contra a incidência do IOF, com pedido final de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, além da abusividade ou não do seguro prestamista, taxa de registro, taxa de avaliação e insurgência contra a incidência do IOF.

III. Razões de decidir

3. Embora a livre manifestação de vontade dos contratantes não impossibilite a revisão do ajuste, o princípio do pacta sunt servanda deve ser conjugado com outros princípios, como a boa-fé objetiva e a transparência, visando assegurar o equilíbrio de direitos e deveres.

4. Conforme a Súmula 13 do TJ/BA e o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,62% ao mês e 36,43% ao ano) é consideravelmente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (2,04% ao mês e 27,45% ao ano), para a mesma operação no período da contratação, configurando onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

6. Ausência de comprovação de ter sido oportunizado ao consumidor a livre escolha do seguro contratado, bem como ausente a comprovação dos serviços de registro e avaliação, a autorizar a exclusão destes encargos contratuais.

7. Imposto sobre Operações Financeiras possível de cobrança, todavia devendo ser efetuado novo cálculo, expurgando os encargos contratuais declarados como abusivos.

8. Abusividade a descaracterizar a mora e, por consequência, desautorizar a busca e apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: "1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Quando a taxa de juros remuneratórios pactuada for consideravelmente superior à taxa média de mercado para a mesma operação, no período da contratação, configura-se onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, autorizando a revisão do contrato. 3. É abusiva a cobrança de seguro quando não demonstrada a possibilidade do consumidor de escolher livremente o seguro contratado. 4. É abusiva a cobrança da taxa de avaliação e taxa de registro quando não comprovada a realização dos respectivos serviços. 5. É lícita a cobrança do IOF no contrato de financiamento, todavia devendo ser efetuado novo cálculo, expurgando-se os encargos contratuais declarados como abusivos. 6. A abusividade da cobrança enseja a descaracterização da mora, desautorizando-se, por consequência, a busca e apreensão do bem".

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, 51, §1º e V; CPC/73, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 13 do TJ/BA; TJ-SP - AC: 10441646620198260002 SP 1044164-66.2019.8.26.0002, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2021; TJ-SP - AC: 10028177920228260606 Suzano, Data de Julgamento: 08/05/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8077191-30.2024.8.05.0001
,

de
SALVADOR
, em que figura como apelante
ROBERTO COELHO RIBEIRO
e, como apelado,
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, _____ de _________de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça